Tribunal: TJDFT
Processo: 0745418-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745418-74.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MONICA MULATINHO DE ALMEIDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Monica Mulatinho de Almeida contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0748668-15.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos." (Destaque acrescido). De igual modo, o artigo 98 do CPC confere aos que assim se declarar a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretará prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de se esvaziar o propósito do instituto, isto é, o acesso ao judiciário de quem realmente não tenha condições de arcar com os custos de uma demanda. Ressalto que a Resolução 271/2023, da Defensoria Pública do DF, considera hipossuficiente o possuidor de renda familiar bruta não superior a 05 (cinco) salários-mínimos. No caso em apreço, não obstante a declaração da parte e a justificativa de suas despesas mensais, não reconheço a sua hipossuficiência econômica, tendo em vista que, a partir da documentação acostada, observa-se que aufere rendimentos brutos mensais em torno de R$ 53.296,79 (cinquenta e três mil, duzentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos), bem superiores à média da população nacional, conforme id. 252431129. Sob qualquer ângulo em que analisada a questão, não há como se qualificar a demandante como pessoa pobre, sob a ótica jurídica. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do CPC.” Nas razões recursais, a Agravante alega, em suma, que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejudicar o sustento próprio e da sua família. Argumenta que o Juízo a quo desconsiderou integralmente a sua situação pessoal, que evidencia a condição de hipossuficiência financeira. Ressalta que propôs ação de repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento, apropriada para pessoas com hipossuficiência financeira. Aduz que o superendividamento ocorreu em razão de empréstimos contraídos junto ao Agravado, cuja soma das parcelas mensais alcançam R$ 16.365,46. Alega que embora sua renda bruta seja elevada, o valor da dívida com empréstimos (R$ 16.365,46) representa 70% da sua renda líquida (R$ 23.304,27), sendo o restante insuficiente para cobrir os gastos ordinários e de subsistência. Tece considerações sobre o mínimo existencial e invoca os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e de acesso à justiça, para que lhe seja concedida a benesse. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos moldes arrazoados. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objetivo a concessão de justiça gratuita (art. 101, § 1o, do CPC). É o relatório. Decido. A Agravante não recolheu o preparo e pugnou pelo deferimento de gratuidade de justiça. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. É que, apesar de a declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa física induz a presunção de necessidade do benefício postulado, o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Nesse sentido lecionam os ilustres professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, verbis: “O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para poder decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que aparte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. São Paulo: Revista dos Tribunais, 6a Edição, p. 1184) Em conclusão, cabe ao requerente da gratuidade de justiça o ônus processual de comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Nesse sentido: Ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. gratuidade de justiça. servidora pública federal com renda líquida superior a cinco salários mínimos. ausência de comprovação de hipossuficiência econômica. endividamento voluntário que não configura critério legal. recurso desprovido. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado por servidora pública federal, ocupante do cargo de analista judiciário da Justiça Militar da União. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a remuneração da agravante, ainda que comprometida por empréstimos e despesas particulares, autoriza o reconhecimento de hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) e o Código de Processo Civil (art. 98) asseguram a gratuidade de justiça a quem comprovar insuficiência de recursos para custear as despesas do processo. O art. 99, § 3o, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, que pode ser afastada por elementos constantes nos autos. A agravante percebe remuneração líquida mensal muito superior a cinco salários mínimos, parâmetro utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução n. 140/2015) como critério para aferição da vulnerabilidade econômica. O endividamento pessoal, oriundo de empréstimos e despesas assumidas voluntariamente, não constitui critério legal para caracterização da hipossuficiência, por decorrer de escolhas de administração financeira. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (IBGE, 2024) revelam que a renda da agravante é significativamente superior à média nacional e distrital, afastando a alegação de impossibilidade de custeio do processo. Jurisprudência do TJDFT confirma que a existência de empréstimos ou despesas voluntárias não afasta a capacidade econômica quando a renda líquida supera parâmetro razoável para aferição da hipossuficiência (Acórdão 1764309, 0729107-76.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 27/09/2023). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos que demonstrem a suficiência de recursos. 2. A percepção de renda líquida mensal superior a cinco salários mínimos afasta, em regra, a caracterização de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça. 3. O endividamento voluntário não constitui critério legal para concessão da gratuidade de justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o; Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do DF. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1764309, 0729107-76.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 27/9/2023, DJe 11/10/2023. (Acórdão 2046658, 0728517-31.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/9/2025, publicado no DJe: 15/10/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. A decisão recorrida considerou ausente a comprovação de hipossuficiência econômica. O agravante reiterou a alegação de pobreza e pediu a reforma da decisão, com a concessão do benefício ou, subsidiariamente, a dilação de prazo para complementação documental ou recolhimento posterior das custas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça, à luz dos elementos de prova constantes nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça deve ser concedida somente quando houver comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e do artigo 98 do Código de Processo Civil. 4. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, prevista no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, tem caráter relativo e pode ser elidida por elementos de prova que evidenciem a capacidade econômica da parte. 5. O magistrado possui o dever-poder de avaliar, caso a caso, os elementos apresentados pela parte requerente, conforme art. 99, § 2o, do CPC. 6. No caso, o agravante foi intimado a apresentar documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência (extratos bancários, informações sobre a renda mensal), mas limitou-se a repetir documentos já existentes, como tela da Receita Federal sem declaração de IRPF, carteira de trabalho sem vínculo ativo e informações genéricas de trabalhos informais. 7. A ausência de elementos objetivos que evidenciem a condição de insuficiência de recursos impossibilita o deferimento do benefício, sobretudo considerando que o valor das custas é módico. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira é relativa e pode ser afastada diante da ausência de documentação mínima que comprove a insuficiência de recursos. 2. O indeferimento do benefício da gratuidade de justiça é legítimo quando o requerente não atende à determinação judicial para apresentar elementos que demonstrem sua alegada condição de hipossuficiência. (Acórdão 2051102, 0722635-88.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/09/2025, publicado no DJe: 15/10/2025.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor/exequente e determinou o recolhimento das custas processuais. O agravante pugna pela reforma da decisão, sustentando, em suma, sua condição de hipossuficiência econômica, notadamente por ser agricultor familiar, e aduz que a presunção de veracidade de sua declaração de pobreza não foi devidamente considerada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se os elementos probatórios coligidos aos autos são suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira do agravante, a fim de justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de pobreza firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade meramente relativa, a qual pode ser afastada pelo magistrado quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem adotado como parâmetro objetivo para a análise da hipossuficiência os critérios estabelecidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, por meio da Resolução no 271/2023, presume em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 (cinco) salários-mínimos. 5. No caso concreto, o agravante, embora devidamente intimado para comprovar a sua condição, não cumpriu integralmente a determinação judicial. Ademais, os documentos juntados aos autos, notadamente o extrato bancário, revelaram movimentação financeira incompatível com a alegada vulnerabilidade. A Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) apresentada não se mostra válida, pois expirada. Tais elementos, somados ao próprio objeto da ação de execução (cobrança de aluguéis em que o agravante figura como locador credor), elidem a presunção de insuficiência de recursos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser elidida por elementos probatórios em sentido contrário, cabendo ao magistrado indeferir o benefício quando houver fundadas razões. 2. A existência de movimentação financeira incompatível com a alegada insuficiência de recursos, aliada à inércia da parte em produzir prova cabal de sua condição, autoriza a manutenção da decisão que indefere a gratuidade de justiça.” Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, j. 04/05/2020; TJDFT, Acórdão 1663742, 07072185820228070014, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, j. 8/2/2023; TJDFT, Acórdão 1735400, 07168051520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, j. 26/7/2023; TJDFT, Acórdão 1734865, 07194138320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, j. 25/7/2023. (Acórdão 2049424, 0732426-81.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 08/10/2025.) Na espécie em exame, os documentos juntados aos autos de referência não comprovam a hipossuficiência afirmada. Ocorre que os contracheques Ids. 252431112, 252431128 e 252431129 demonstram que a Agravante tem remuneração bruta de mais de R$ 37.800,00 e líquida de aproximadamente R$ 17.000,00, quantia bem acima da média recebida pelos trabalhadores brasileiros. Note-se que no contracheque da Agravante estão consignados quatro empréstimos, cujas parcelas, por certo, já estão computadas nos descontos devidos, não alterando a renda líquida ali indicada. Além dos empréstimos consignados em folha de pagamento, a Agravante informa ter contraído dois outros empréstimos junto ao Agravado, com as parcelas mensais de R$ 6.591,05 e R$ 2.705,57 (Id. 77416190, pág. 5). Mesmo abatendo-se os valores dos dois outros empréstimos com desconto em conta corrente, a Agravante ainda aufere renda líquida superior a cinco salários mínimos, patamar de hipossuficiência econômica comumente adotado por esta Corte de Justiça (Acórdão 1397266, 07359831820218070000, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2.2.2022, publicado no DJe 23.2.2022). Bem assim, os documentos anexados aos autos com o fito de comprovar o comprometimento da renda da Agravante não se prestam a tanto, já que se tratam de despesas relativas a condomínio, escola, energia e telefone, que, além de comuns a qualquer jurisdicionado, não configuram gastos extraordinários a justificar a concessão da benesse pleiteada, evidenciando, ao contrário, que ostenta situação financeira razoável e que o pagamento das despesas do processo, em especial do preparo, não constitui ameaça à subsistência própria e de sua família. Impõe-se, assim, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, pois a Agravante não demonstrou ausência de recursos para fazer jus à concessão do benefício pleiteado. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça ao Agravante. Dispenso informações. É desnecessário intimar o Agravado para que apresente contrarrazões, pois ainda não citado nos autos de referência. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora